Tribunal: CARF
Processo: 15746.721704/2022-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721704/2022-97
ACÓRDÃO
2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J&F INVESTIMENTOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PRÊMIO POR DESEMPENHO ESTRAORDINÁRIO.CONDIÇÃO VERIFICADA
Somente não compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias
aquele prêmio correspondente ao desempenho extraordinário do
empregado, pago por liberalidade do empregador. Demonstrada a
atuação extraordinária em condição atípica demonstrada, no caso, em
programa de desinvestimento acelerado, distinto das atividades comuns da
empresa, cabível o enquadramento na regra legal
CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO JUDICIAL.RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não apreciando da matéria em discussão na
Justiça; (ii) por maioria de votos, em dar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Duarte
Firmino (relator) e Ricardo Chiavegatto de Lima que negaram provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

Assinado Digitalmente
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
2
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Redator designado
Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Gregorio
Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 04/11/2022, fls.43/45, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias, parte
Patronal (Segurados Empregados/GILRAT - FAP) e Terceiros, conforme autos de infração a fls.
22/42; referentes ao período de 01/2018 a 12/2018, com aplicação de multa de ofício e juros,
totalizando o montante inicial em R$11.615.760,40.
A exação está instruída pelo Termo de Verificação Fiscal (TVF), circunstanciando
fatos e fundamentos de direito, fls. 02/20, sendo o lançamento precedido por fiscalização,
conforme Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 08.1.90.00-2021-00872-7, iniciado em
27/12/2021, fls. 255/260, com encerramento em 03/11/2022, fls. 43/44. Constam dos autos as
exigências realizadas ao amparo de intimações e respectivas respostas, além de termos, planilha e
outros documentos (MANAD), conforme fls. 254/696.
A fiscalização identificou que a contribuinte remunerou segurados empregados,
porém o fez a título de prêmios, conforme consignado em MANAD, não submetendo esses
valores à tributação. A autoridade consignou que os pagamentos se deram por liberalidade,
porém sem comprovar qualquer desempenho extraordinário dos agraciados.
O Refisc descreve que a premiação decorre de acordos de confidencialidade e de
indenidade destes funcionários, neste último caso estabelecido pelo trabalhador e o Ministério
Público. Para além disso a autoridade ainda informa que a J&F INVESTIMENTOS S.A ressarciu
autuações sofridas por estes colaboradores para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), decorrentes das informações prestadas junto ao parquet:
(Refisc)
Por meio dos Acordos de Indenidade, a J&F reconheceu sua responsabilidade pelo
pagamento dos Autos de Infração e Imposição de Multa (AIIM) - IRPF, lavrados
pela RFB, em face dos colaboradores identificados acima.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
3
No caso do Sr. Demilton Antônio de Castro, o Refisc traz que houve ressarcimento
de R$ 641.495,82 referente à cobrança de IRPF e o pagamento de R$ 500.000,00 em razão de
acordo de indenidade com o Ministério Público, conforme transcrição e apontamento de vídeo
relativo à delação em juízo, dando conta que a importância foi recebida para indenizar multa
paga pelo agraciado para não ser preso.
O fisco ainda identificou que o registro contábil foi realizado em conta específica de
Salários e Ordenados, com o histórico “VLR REF PREMIO”, representando a premiação em um dos
casos até 30 vezes a remuneração anual do empregado:
(Refisc)
Confrontando os valores da rubrica prêmio (extraídos do MANAD) e comparando
com a base de cálculo PS - Previdência Social Anual, conforme quadro IV, a seguir,
em alguns casos, a premiação representa um percentual muito acima do razoável.
Por exemplo, o valor do prêmio atribuído ao senhor ANTONIO DA SILVA
BARRETO JUNIOR representa 3.093,57% do salário anual, que segundo a
empresa é fruto de seu trabalho extraordinário, em razão de desempenho
superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades, cuja
comprovação não foi apresentada pela empresa nas oportunidades em que lhe
foi solicitada. (grifo do autor)
Por fim destacou a autoridade que as indenizações apontadas no Refisc não se
confundem com o pagamento de prêmios, sendo somente este objeto do lançamento,
ressaltando a ausência de plano de incentivo pela J&F INVESTIMENTOS S.A com o estabelecimento
do desempenho esperado e avaliação da correspondente superação, de modo a justificar o
pagamento de prêmio, conforme os termos da Solução de Consulta (SC) Cosit no 151/2019:
(Refisc)
O pagamento, por parte da J&F, de valores a título de "premiação", nada mais é
do que uma forma disfarçada de remuneração, com o intuito, ao que tudo indica,
de afastar a incidência das contribuições previdenciárias e do depósito do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Nesse sentido, os valores pagos a título de "prêmio", no ano-calendário 2018,
estão sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias, uma vez que não
estão amparados por um plano de incentivo que estabeleça o desempenho
esperado e avalie o quanto esse desempenho foi superado, de forma a justificar a
bonificação.
Portanto, no entender da fiscalização, ficou perfeitamente caracterizada a
infração tributária decorrente da ausência de recolhimento, bem como da falta de
declaração nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(Gfip), das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos pela
J&F, a título de "prêmio".
II.
DEFESA
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
4
A contribuinte contestou integralmente o crédito constituído, fls. 49/83,
oportunidade em que juntou cópia de acordo de leniência firmado com o Ministério Público
Federal, auditoria contábil, além de comprovantes daqueles fatos que justificaram o pagamento
de prêmios, fls. 84/253.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 – DRJ02
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 102-004.572 de 30/10/2023, fls.
704/720, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
PRÊMIO POR DESEMPENHO SUPERIOR. EXERCÍCIO DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os pagamentos efetuados, mesmo que habituais, à título de prêmio, não incide
contribuição previdenciária, conforme modificação da legislação, sendo
necessário, entretanto, que o contribuinte comprove que esses pagamentos
sejam a retribuição ao empregado pelo desempenho superior ao ordinariamente
esperado no exercício de suas atividades. Não comprovado. Lançamento mantido.
CONTRIBUIÇÕES PARA GILRAT E OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
Ao se decidir de forma exaustiva a matéria referenciada ao lançamento principal,
a solução adotada espraia seus efeitos ao lançamento reflexo.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4° DA LEI N°
6.950/81. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO REVOGADO PELO DECRETO-LEI N°
2.318/86. TÉCNICA LEGISLATIVA.
O artigo 4° da Lei n° 6.950/81, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3° do Decreto-Lei 2.318/86. Os parágrafos
constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a finalidade
apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no caput. Não é
possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de
provas caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito
superveniente ou necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Não cabe sustentação oral pelo contribuinte na primeira instância do julgamento
administrativo, por falta de previsão legal. Esse instrumento de defesa está
previsto na fase recursal, perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
5
CARF, caso o autuado recorra da decisão e proteste por sua produção naquela
instância.

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 17/11/2.023, conforme
fls. 740/743.
IV.
RECUSO VOLUNTÁRIO
A recorrente interpôs recurso voluntário em 18/12/2023, fls. 745, conforme peça
de defesa juntada a fls. 746/785, instruída com cópia de escritura pública, fls. 786/788, com as
seguintes alegações e pedidos:
a. Mérito
i. Regularidade dos prêmios concedidos
Aduz que os prêmios concedidos são plenamente justificáveis em razão do
engajamento de seus funcionários em momento de crise da empresa. Acrescenta que firmou
acordo de leniência com o ministério público, obrigando ao pagamento de multa e
ressarcimento no valor de R$ 8.000.000.000,00 (8,0 bilhões de Reais); realização de projetos
sociais no importe de R$ 2.300.000.000,00 (2,3 bilhões de Reais); alienação de ativos no valor de
mercado.
Para cumprir o acordado com o parquet federal a recorrente foi obrigada a adotar
medidas excepcionais, em agressiva venda de ativos de modo a garantir a própria sobrevivência
da J&F INVESTIMENTOS S.A, holding do grupo da JBS, envolvendo grande complexidade negocial
e procedimentos necessários para a realização das operações:
(Recurso Voluntário)
Perceba-se, portanto, que a companhia precisaria pagar rapidamente o acordo de
leniência, pagar dívidas e ao mesmo tempo negociar ativos a preço de mercado e
convencer o mercado que o grupo continuava saudável, sob o ponto de vista
financeiro.
Ocorre que a negociação rápida de participação societária de grandes empresas a
um bom preço envolve grande complexidade negocial e de processos
necessários para se obter o fechamento das operações.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
6
E, graças ao extremo empenho da equipe da Recorrente, o programa de
desinvestimento foi realizado com notável êxito, tanto atingindo-se o objetivo de
se alienar ativos rapidamente como de fazê-lo por valor de mercado. Como isso,
não só se obteve recursos para pagar as obrigações, como também conseguir
convencer o mercado de que o Grupo JBS teria condições de sobreviver.
Argumenta a peça recursal que as premiações realizadas em função do
desempenho extraordinário dos agraciados na negociação dos ativos, conforme casuisticamente
detalhado, atrelado aos resultados obtidos pela J&F INVESTIMENTOS S.A e evidenciados em
seus balanços patrimoniais, são isentas do tributo previdenciário, nos termos do art. 457, §§ 2o
e 4o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT:
(Recurso Voluntário)
A égide da discussão refere-se a pagamentos ocorridos em 2.018 que se
prestaram a agraciar colaboradores que tiveram atuação extraordinária no ano de
2017, em razão de circunstâncias que serão demonstradas adiante.
Ocorre que a legislação prevê que não há tributação sobre a referida rubrica,
como se depreende da redação do artigo 457, §§2° e 4°, do Decreto-lei N.
5.442/43 que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que prescreve o
seguinte:
(...)
Portanto, não pode haver dúvida que liberalidades concedidas pelo empregador
ao empregado, em razão ao desempenho superior ao ordinariamente esperado
no exercício de suas atividades, enseja a não incidência de contribuição
previdenciária, como expressamente previsto no dispositivo, acima citado.
Aduz a inexistência de prova direta do desempenho extraordinário, mas que o
contexto empresarial, as demonstrações financeiras, negócios praticados, aliados à participação
do funcionário formam, no todo, conjunto probatório suficiente para atestar a higidez da
premiação, para efeito de isenção:
(Recurso Voluntário)
Com a devida vênia, embora a fiscalização exija prova objetiva, não diz que prova
objetiva seria essa e nem expôs os motivos pelos quais todo esse contexto e
performance individuais não seriam merecedores de prêmios. ilustres Julgadores,
por se tratar os prêmios de uma mera liberalidade - como foi reconhecido - não
há como obter uma prova direta acerca do desempenho esperado x desempenho
superado, sendo o contexto empresarial, as demonstrações financeiras, os
negócios praticados, a participação e função do funcionário os elementos
necessários para aferir a natureza de premiação aos valores pagos justamente
nesta rubrica.
Acrescenta que a fiscalização exigiu sistema de avaliação não previsto em lei,
baseado em solução de consulta posterior ao tempo do fato, exigindo a comprovação da
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
7
superação de meta de modo a desnaturar a liberalidade do prêmio, além de contrariar referida
solução neste ponto.
Argumenta ainda que, de modo reflexo e pelo mesmo fundamento legal, isenção
das contribuições devidas em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais de trabalho (Gilrat), bem como aquelas destinadas a outras entidades e
fundos (Terceiros).

ii. Limitação das contribuições destinadas a Terceiros
Entende a recorrente a necessária obediência ao limite de 20 salários-mínimos, nos
termos em que rege o artigo 4o da Lei no 6.950/81, não devendo prevalecer a exigência por
superar referido limite.
iii. Aplicação equivocada da alíquota Gilrat
Argumenta a peça recursal que a alíquota de 3% aplicada no lançamento conforme
o Anexo 5 do Decreto no 3.048, de 1.999, Regulamento da Previdência Social – RPS, viola a norma
matriz de incidência, art. 22, II da Lei no 8.212, de 1.991, pois a recorrente é holding não
financeira, inexistindo risco elevado de trabalho, haja vista a atividade eminentemente intelectual,
devendo a alíquota ser reduzida ao patamar de 1%.
b. Pedidos
Ao final requereu o acatamento de suas razões e, no mérito, o provimento do
recurso voluntário interposto.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele
conheço.
II.
MÉRITO
a. Regularidade dos prêmios concedidos
Aduz a recorrente que os prêmios concedidos são plenamente justificáveis em
razão do engajamento de seus funcionários em momento de crise da empresa. Acrescenta que
firmou acordo de leniência com o ministério público, obrigando ao pagamento de multa e
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
8
ressarcimento no valor de R$ 8.000.000.000,00 (8,0 bilhões de Reais); realização de projetos
sociais no importe de R$ 2.300.000.000,00 (2,3 bilhões de Reais); alienação de ativos no valor de
mercado.
Para cumprir o acordado com o parquet federal a recorrente argumenta que foi
obrigada a adotar medidas excepcionais, em agressiva venda de ativos de modo a garantir a
própria sobrevivência da J&F INVESTIMENTOS S.A, holding do grupo da JBS, envolvendo grande
complexidade negocial e procedimentos necessários para a realização das operações.
A peça recursal ainda traz que as premiações realizadas em função do
desempenho extraordinário dos agraciados na negociação dos ativos são isentas do tributo
previdenciário, nos termos do art. 457, §§ 2o e 4o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
conforme casuisticamente detalha e atrela o prêmio aos resultados obtidos pela J&F
INVESTIMENTOS S.A, assim como também procura evidenciar em dados de seus balanços
patrimoniais.
De outra parte, a fiscalização consignou que os pagamentos se deram por
liberalidade, contudo sem a comprovação de qualquer desempenho extraordinário dos
agraciados. Detalhou ainda que parte da premiação, no caso do Sr. Demilton Antônio de Castro,
coincide com o mesmo valor pago pelo agraciado para não ser preso, correspondente a multa de
R$ 500.000,00, além de descrever prêmio que superou 30 vezes a remuneração anual do
empregado.
Por fim a autoridade destacou a ausência de plano de incentivo pela J&F
INVESTIMENTOS S.A com o estabelecimento do desempenho esperado e avaliação da
correspondente superação, de modo a justificar o pagamento de prêmio, conforme os termos da
Solução de Consulta (SC) Cosit no 151/2019.
Primeiramente trago o fundamento utilizado pela recorrente para não atribuir às
suas premiações a tributação em discussão no contencioso, art. 457, §§2o e 4o da CLT:

(CLT)
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei no
1.999, de 1.10.1953)
(...)
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo,
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem,
prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de
qualquer encargo trabalhista e previdenciário. (Redação dada pela Lei no 13.467,
de 2017)
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
9
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em
forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de
empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no
exercício de suas atividades. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (grifo do
autor)

Consonante ao dispositivo introduzido na CLT pela Lei no 13.467, de 2017, foi
excluída da base de cálculo das contribuições previdenciárias os prêmios e abonos, nos termos em
que encerra o art. 28, §9o, “z” da Lei no 8.212, de 1.991, trazido pelo mesmo diploma legal (Lei no
13.467, de 2017):

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
z) os prêmios e os abonos. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (grifo do autor)

A Secretaria da Receita Federal – RFB alterou a instrução normativa que dispõe
sobre a tributação previdenciária, IN-RFB no 971, de 2.009, conforme IN-RFB no 1.867, de 2.019,
de modo a excluir da base de cálculo aqueles prêmios trazidos pela Lei no 13.467, de 2017:

(IN-RFB no 971, de 2.009)
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
(...)
l) os prêmios, conforme definidos pelo § 3o; (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019) (grifo do autor)
(...)
§ 3o Para fins do disposto no caput, consideram-se prêmios as liberalidades
concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a
empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao
ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019) (grifo do autor)

Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
10
A RFB trouxe importantes esclarecimentos quanto à premiação em comento,
conforme Solução de Consulta - SC no 151 (Cosit), de 2019, especialmente quanto aos requisitos
necessários, concluindo da seguinte forma:

(SC no 151 - Cosit)
36.3.Os prêmios excluídos da incidência das contribuições previdenciárias: (1) são
aqueles pagos, exclusivamente, a segurados empregados, de forma individual ou
coletiva, não alcançando os valores pagos aos segurados contribuintes individuais;
(2) não se restringem a valores em dinheiro, podendo ser pagos em forma de
bens ou de serviços; (3) não poderão decorrer de obrigação legal ou de ajuste
expresso, hipótese em que restaria descaracterizada a liberalidade do
empregador; e (4) devem decorrer de desempenho superior ao ordinariamente
esperado, de forma que o empregador deverá comprovar, objetivamente, qual
o desempenho esperado e também o quanto esse desempenho foi superado.
(grifo do autor)

Pois bem, devidamente posta a lide passo a analisar os fatos trazidos à luz da
legislação citada linhas acima, primeiramente destaco: (i) a uma a existência de claro liame entre o
pagamento de multa no valor de R$ 500.000,00 do Sr. Demilton Antônio de Castro e o valor do
prêmio deste colaborador, além de representar 152,98% de sua Renda Anual (RA); (ii) a duas a
evidente desproporcionalidade da premiação comparada ao salário, chegando ao ponto de
representar 30 vezes a remuneração recebida durante o ano, como é o caso do Sr. Antônio da
Silva Barreto Junior, sequer significando uma exceção, já que outros sete funcionários mais que
duplicaram seus rendimentos, como se observa a fls. 14 a Sra. Daniela Fachini (Prêmio 464,11% da
RA), o Sr. Danilo Brenelli Ximenes (Prêmio 495,83% da RA), o Sr. Emerson Fernandes Loureiro
(Prêmio 687,55% da RA); (iii) a três a vultuosa e milionária quantia paga, chegando a R$
7.235.747,59, R$ 6.500.000,00, R$ 2.825.730,10, valores individualmente entregues aos
agraciados.
Dentro do contexto posto a mim se torna muito claro, in casu, o uso indevido do
instituto, pois a premiação trazida na reforma trabalhista se destina à superação do
desempenho do trabalhador e jamais pode significar o seu livramento da prisão, tampouco
decuplicar sua renda com pagamentos multimilionários, certamente, destaco, não foi esse o
objetivo do legislador, donde trago o sábio ensinamento do Dr. Carlos Maximiliano1:

Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que a ordem
legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões
inconsistentes ou impossíveis...(grifo do autor)

1 Hermenêutica e Aplicação do Direito, 16a ed.1997, pag. 166
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
11

Portanto e a meu sentir a recorrente não demonstrou, clara e inequivocadamente,
que os prêmios se amoldam aos ditames legais, especialmente quanto à efetiva superação laboral
do empregado individualmente considerado, traduzindo o caso em desvirtuamento da norma
isentiva, com o acréscimo da necessária interpretação literal, nos termos em que rege o art. 111, II
do CTN.
Trago por fim excertos do voto condutor do acórdão com mesmo entendimento:

(Voto condutor do acórdão recorrido)
É inadmissível a pretensão da Suplicante em considerar como desempenho
extraordinário o trabalho despendido por seus empregados para pagar multa
decorrente de ato ilícito e anormal, para se beneficiar da isenção prevista no §
4° do artigo 457 da CLT. No entanto, a norma isentiva considera como
parâmetro para verificar se houve um plus à situação ordinária, ou seja, do dia a
dia da empresa. Entretanto o que exsurge dos autos é uma situação excepcional
decorrente dos eventos do Acordo de Leniência de forma que esta situação
excepcional não pode ser comparada com uma situação de rotina das atividades
da empresa. (grifo do autor)
Na realidade, o que houve foi uma verdadeira prestação extraordinária de serviço
por parte de seus empregados a fim de alienar ativos de forma rápida para
angariar recursos que pudesse pagar a multa estipulada no Acordo de Leniência e
assim manter a sobrevivência da Litigante. Apenas, única e exclusivamente, o
prêmio foi devido pelo simples fato da atuação de cada um dos empregados da
Suplicante, o que corrobora o caráter salarial da verba, concessão proporcionada
"pelo" trabalho executado. Assim, entendo que a rubrica paga a título de prêmio
têm natureza remuneratória, devendo fazer parte do conceito de salário-de-
contribuição previsto no art. 28, I, da Lei n° 8.212/91.

Quanto ao argumento recursal de que, de modo reflexo e pelo mesmo fundamento
legal, deve ser atribuída isenção também àquelas contribuições devidas em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho (Gilrat), bem
como às destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), entendo não haver razão justamente
pela exclusão destes valores pagos como prêmio, configurando, portanto, salário-contribuição nos
exatos termos dos fundamentos postos na exação.
Sem razão.
b. Limitação das contribuições destinadas a Terceiros
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
12
Entende a recorrente a necessária obediência ao limite de 20 salários-mínimos, nos
termos em que rege o artigo 4o da Lei no 6.950/81, não devendo prevalecer a exigência por
superar referido limite.
Com efeito, a J&F INVESTIMENTOS S.A ingressou com ação mandamental, de
trâmite perante o juízo da 24a Vara Federal de São Paulo, por meio do qual pleiteou
essencialmente o direito em discussão, inclusive obteve tutela antecipada em sede de recurso,
conforme agravo de Agravo de Instrumento n°5021023-28.2019.4.03.0000.
Deste modo impõe-se a aplicação do precedente que abaixo transcrevo e utilizo
como ratio decidendi:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)
Não conhecimento.
c. Aplicação equivocada da alíquota Gilrat
Argumenta a peça recursal que a alíquota de 3% aplicada no lançamento conforme
o Anexo 5 do Decreto no 3.048, de 1.999, Regulamento da Previdência Social – RPS, viola a norma
matriz de incidência, art. 22, II da Lei no 8.212, de 1.991, pois a recorrente é holding não
financeira, inexistindo risco elevado de trabalho, haja vista a atividade eminentemente intelectual,
devendo a alíquota ser reduzida ao patamar de 1%.
Com efeito a exação tão somente utilizou o enquadramento CNAE declarado pela
recorrente, não sendo objeto de autuação eventual modificação da alíquota aplicada, para além
disso também não observo a alegada violação da norma de incidência do tributo, especialmente
quanto à sua regulação pelo RPS.
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

VOTO VENCEDOR
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
13
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, redator designado

Em que pese meu enorme despeito ao bem delineado voto do conselheiro relator,
ouso divergir no mérito do recurso, dadas as questões peculiares que a legislação previdenciária
aponta para o presente caso.
Preliminarmente, importa trazer à baila o desenho da alteração legislativa que
fundamenta a tese esgrimida pelo recorrente:
A Reforma Trabalhista, destacada a partir da Lei 13467/2017 trouxe uma série de
alterações na legislação sobre a matéria.
Qual sua redação:
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador
em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo
de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente
esperado no exercício de suas atividades.” (NR)
Interessa, sobre o tema, trazermos uma abordagem acerca da exposição de motivos
da Medida Provisória 808, que propunha ajustes na redação do texto vigente:
10.20 Por meio da alteração dos §§ 1o e 2o e da inclusão dos §§ 12 e 13 ao
art. 457 do Decreto-Lei no 5.452, de 1943, a presente medida tem como
objetivo definir de forma clara as importâncias pagas ao trabalhador que,
por sua natureza, não integram a remuneração do empregado. Assim,
integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e de
função e as comissões pagas pelo empregador. Já as importâncias, ainda
que habituais, pagas a título de ajuda de custo, limitada a 50% da
remuneração mensal, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em
dinheiro, diárias para viagem e prêmios, não integram a remuneração do
empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem
base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário. O novo texto
traz importante contribuição à Lei no 13.467, de 2017, ao eliminar o
conceito de “abono” e limitar as “ajudas de custo” a 50% da remuneração
mensal. O objetivo é manter o incentivo à remuneração por produtividade,
mas evitar possíveis excessos por parte das empresas
(...)
10.22 O § 12 esclarece que se consideram prêmios as liberalidades
concedidas pelo empregador, até duas vezes ao ano, em forma de bens,
serviços ou valor em dinheiro, a empregado, grupo de empregados, ou
terceiros vinculados à sua atividade econômica, em razão de
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
14
desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas
atividades.

Uma vez mais, o objetivo aqui é manter o incentivo à remuneração por
produtividade, mas evitar possíveis excessos por parte das empresas,
limitando o pagamento de prêmios a duas vezes ao ano.

Observa-se aqui que era objetivo da Medida Provisória dar clareza ao prêmio e
delimitar a sua utilização

O texto da MP, que alterava a CLT, era o seguinte:
Art. 1o
(...)
§ 22. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador, até
duas vezes ao ano, em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, a empregado, grupo de
empregados ou terceiros vinculados à sua atividade econômica em razão de desempenho
superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades
Esta medida Provisória teve sua vigência encerrada, conforme ato do Presidente do
Congresso Nacional, a seguir transcrita.
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. 14 da Resolução no 1, de 2002-CN, faz saber que a Medida Provisória no 808, de 14 de
novembro de 2017 , que "Altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 23 de
abril do corrente ano.

Impacta destacar que a única alteração relevante era na quantidade de
pagamentos. Mas o mérito daquele benefício segue claramente definido.
1) O objetivo é manter o incentivo à remuneração por produtividade, mas evitar
possíveis excessos por parte das empresas.
2) Decorre de liberalidades concedidas pelo empregador, sem qualquer
pactuação.
3) Premia desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das
atividades.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
15
Dito isso, fazemos uma clara distinção entre os prêmios e conceitos da PLR, que
observo, acaba por orientar o modelo do acórdão recorrido, dado que a PLR demanda a)
conhecimento do empregado, b) pactuação e c) metas claras e objetivas a serem atingidas.
Neste contexto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de Solução de
Consulta, buscou, acertadamente, esclarecer a forma para que tal benefício fosse pago sem a
incidência de contribuições previdenciárias.
Aponta que tais premiações devem decorrer de desempenho superior ao
ordinariamente esperado, de forma que o empregador deverá comprovar, objetivamente, qual
o desempenho esperado e também o quanto esse desempenho foi superado.
Entretando, destaco, essa comprovação não pode ser comparada ou confundida
com aquela prevista na PLR, sob pena de estarmos misturando conceitos para rubricas que devem
ter tratamento diferente,
Se analisarmos julgados sobre o tema neste conselho, observamos que a temática
preponderante é justamente a pactuação entre as partes o fator preponderante dos lançamentos
realizados, Em recente julgado, sob relatoria do Conselheiro Paulo Cesar Mota, no acordão 2301-
011.459
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Os pagamentos
efetuados a título de prêmios, mas que decorrem de ajuste expresso,
descaracterizando a liberalidade do empregador, e para os quais não
tenha sido comprovado desempenho superior ao ordinariamente
esperado, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Do julgado observa-se que o relator apresentou documento que não demonstrara
um desempenho fora dos parâmetros normais esperados.
No caso em questão, a recorrente apresentou apenas o “Acordo Coletivo de
Trabalho Grupo Fribal 2019” e a “Política de Premiação” do Grupo Fribal (fls. 404/418), ônus que
lhe cabia, conforme art. 818 da CLT, não comprovando objetivamente, qual o desempenho
esperado dos segurados empregados e o quanto esse desempenho foi superado.
(...)
Além do mais, para ser excluído da incidência das contribuições previdenciárias, o
prêmio por desemprenho superior não pode decorrer de obrigação legal ou de ajuste expresso, ou
seja, não pode ser pago em decorrência de lei, contrato de trabalho, convenção coletiva,
regulamento da empresa, entre outros, pois, neste caso, não há liberalidade do empregador,
conforme itens 27 e 28 da Solução Cosit no 27 e 28.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
16
Também merece estudo o acórdão 9202-011.378, de relatoria do Conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros, que traz com grande clareza a necessidade de se observar a
eventualidade destes pagamentos.
Assim, na avaliação do presente caso, importa aplicarmos o distinguish
preliminarmente apontado, onde impacta a aplicação do texto legal e verificar se ele de fato
conflita com os atos normativos, respeitada sua temporalidade.
Analisando o caso concreto, não observo qualquer discordância no que tange à
liberalidade do pagamento. E que este não decorre de um acordo de produtividade entre as
partes.
Tal condição, consignada desde a fase de autuação, delimita nosso debate a um
único ponto.
Qual o desempenho extraordinário que justificara o pagamento da premiação?
Alega o recorrente que os membros de sua equipe foram agraciados com a
premiação pelos motivos a seguir elencados:
Perceba-se, portanto, que a companhia precisaria pagar rapidamente
acordo de leniência, pagar dívidas e ao mesmo tempo negociar ativos a
preço de mercado e convencer o mercado que o grupo continuava
saudável, sob o ponto de vista financeiro.
Ocorre que a negociação rápida de participação societária de grandes
empresas a um bom preço envolve grande complexidade negocial e de
processos necessários para se obter o fechamento das operações.
E, graças ao extremo empenho da equipe da Recorrente, o programa de
desinvestimento foi realizado com notável êxito, tanto atingindo-se o
objetivo de se alienar ativos rapidamente como de fazê-lo por valor de
mercado. Como isso, não só se obteve recursos para pagar as obrigações,
como também conseguir convencer o mercado de que o Grupo JBS teria
condições de sobreviver.
No acórdão recorrido, a situação fora assim apresentada:
Dessa forma, entende que, com o árduo trabalho de seus colabores obteve êxito
em três operações importantes, o que por si só demonstrou o desempenho
extraordinário destes colabores:
- Venda de participação que detinha na VIGOR S.A.
- Venda de participação que detinha na Alpargatas S.A
- Venda de 30% da participação que detinha na Eldorado S.A

Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
17
Como se verifica, todo o esforço despendido por seus colabores foi para pagar a
multa decorrente do Acordo de Leniência firmado com Ministério Público
Federal, no montante de R$ 10,3 bilhões, a ser saldado em 25 (vinte e cinco)
anos.
(...)
Traz excertos do relatório fiscal
As atividades dos empregados, tidas como "desempenho superior ao
ordinariamente esperada no exercício de suas atividades", nada mais são
que o próprio objeto da empresa e, em última análise, atividades de gestão
para o funcionamento dela.
Extraído do Estatuto Social, anexado ao DCC pela empresa:
Artigo 3o - A companhia tem por objeto a: (i) a participação em outras
sociedades, como sócia ou acionista (holdings), e administração de bens
próprios; (ii) compra e venda de bens, produtos e mercadorias; (iii)
importação e exportação de bens, produtos e mercadorias; e a (iv)
prestação de serviços em geral. (Grifei)
Os atos ilícitos praticados não eram necessários à realização do objeto
social da Litigante. Assim sendo, o pagamento da multa constante no
acordo para evitar a propositura de ação de natureza criminal, e ações
cíveis ou sancionatórias e demais benefícios conferidos na clausula 17 do
Acordo de Leniência, decorrente da prática de ilícitos não se coaduna com
as atividades do objeto social da Postulante.
É inadmissível a pretensão da Suplicante em considerar como desempenho
extraordinário o trabalho despendido por seus empregados para pagar multa
decorrente de ato ilícito e anormal, para se beneficiar da isenção prevista no § 4°
do artigo 457 da CLT. No entanto, a norma isentiva considera como parâmetro
para verificar se houve um plus à situação ordinária, ou seja, do dia a dia da
empresa.
Entretanto o que exsurge dos autos é uma situação excepcional decorrente dos
eventos do Acordo de Leniência de forma que esta situação excepcional não
pode ser comparada com uma situação de rotina das atividades da empresa.
Na realidade, o que houve foi uma verdadeira prestação extraordinária de
serviço por parte de seus empregados a fim de alienar ativos de forma rápida
para angariar recursos que pudesse pagar a multa estipulada no Acordo de
Leniência e assim manter a sobrevivência da Litigante. Apenas, única e
exclusivamente, o prêmio foi devido pelo simples fato da atuação de cada um
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
18
dos empregados da Suplicante, o que corrobora o caráter salarial da verba,
concessão proporcionada “pelo” trabalho executado.

O argumento que fundamentou o voto condutor do acórdão recorrido foi de que o
desempenho extraordinário deve ser observado exclusivamente no exercício das atividades
ordinárias da empresa.
Neste ponto apresento ao colegiado minha discordância. Tanto o texto legal quanto
os normativos da Receita Federal não trazem este enquadramento.
Repita-se: deve decorrer de desempenho superior ao ordinariamente esperado, de
forma que o empregador deverá comprovar, objetivamente, qual o desempenho esperado e
também o quanto esse desempenho foi superado.
Ora, neste contexto, uma empresa que pagou prêmio a um funcionário que atuou
para salvar equipamentos durante uma enchente (desempenho notoriamente superior ao
esperado, mas totalmente fora das atividades ordinárias de uma empresa convencional) estaria
sujeita à tributação sobre o prêmio.
Não somente o texto da lei, mas a meu ver também os atos regulamentares não
fazem esta distinção.
No caso em tela, a necessidade apontada pela empresa era de desinvestimento
para permitir a continuidade de suas atividades ordinárias. Por liberalidade (fato constatado na
fiscalização) decidiu premiar um grupo de funcionários.
Ao realizarem as negociações apontadas, permitiram a retomada de fluxo de caixa
pela empresa e, por tal desempenho, foram premiados.
Neste caso, a amplitude do benefício prevista pela legislação está a premiar a
recorrente. Com notórios riscos ao custeio previdenciário.
Não se pode deixar de constatar que uma série de atipicidades fora demonstrada
no pagamento da premiação, seja a relação desproporcional com remuneração, seja similaridade
com multas devidas por empregados (mas sem demonstração no processo de direta vinculação a
ato ilícito).
Todavia, o fato que se analisa, no presente lançamento é tão somente o
pagamento destes valores, sob a forma de premiação e seu enquadramento na legislação de
regência da matéria.
Assim, a atuação para pagar as consequências de uma ato ilícito (reparação, que é o
que se prevê no conceito de acordos de leniência) não pode ser tratado como pratica do ato.
Diferente seria premiar um motorista de entregas por multas de excesso de velocidade recebidas
a fim de cumprir roteiros ( neste caso o ato ilícito estaria, de forma absurda, sendo
recompensado).
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.274 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721704/2022-97
19
Importa relatarmos que, em que pese algumas alterações legislativas causarem
erosão na base tributária que deve responder pelo suporte ao Sistema de Seguridade, o legislador
assim o fez e, entendo, é tarefa deste mesmo legislador, no cumprimento de suas atribuições
constitucionais, promover os ajustes e correções necessários, não cabendo à administração
tributária e/ou ao julgador administrativo promover tais alterações.
Destarte, dadas as condições elencadas nos autos, consubstanciadas no conjunto
probatório trazido, entendo que assiste razão à recorrente em demonstrar que o desempenho
demonstrado pelos funcionários se caracteriza sim como uma atipicidade positiva.

Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso voluntário,
acompanhando o voto do relator, e na parte conhecida, dar-lhe provimento,

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 817
DF CARF MF
Original